Tribunal: TJES
Processo: 5017163-35.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-12-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS
nº 5017163-35.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Plantão da Audiência de Custódia de Viana
Paciente: Gustavo Mattos da Hora Rangel
Autoridade Coatora: Juiz de Direito do Plantão da Audiência de Custódia de Viana

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. FIANÇA INADIMPLIDA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA SEM REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DISPENSA DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Gustavo Mattos da Hora Rangel, preso em flagrante em 30/09/2025, pela suposta prática dos crimes de resistência e constrangimento ilegal.

Na audiência de custódia realizada em 01/10/2025, foi concedida liberdade provisória mediante fiança arbitrada em R$ 1.500,00, não paga por alegada hipossuficiência, mantendo-se o paciente custodiado.

Liminar foi deferida, dispensando a fiança e determinando a soltura do paciente, com manutenção das demais cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A análise recai sobre a legalidade da manutenção da custódia cautelar quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, sendo esta sustentada apenas pelo não pagamento de fiança imposta a paciente presumidamente hipossuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A liberdade provisória foi concedida sem fundamento na prisão preventiva, afastando-se os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
6. A subsistência da prisão exclusivamente por inadimplemento da fiança configura constrangimento ilegal, violando o princípio da isonomia, sobretudo quando a hipossuficiência é presumida pela assistência da Defensoria Pública.
7. O art. 350 do CPP autoriza expressamente a dispensa da fiança nos casos de pobreza do réu.
8. A jurisprudência do STJ, incluindo o HC Coletivo nº 568.693/ES, chancela a ilegalidade da prisão fundada unicamente no não pagamento da fiança por réu hipossuficiente.
9. A medida liminar foi acertadamente deferida, razão pela qual deve ser confirmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem concedida para confirmar a liminar que dispensou a fiança imposta ao paciente, mantendo-se as demais cautelares.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de fiança a réu presumidamente hipossuficiente, como condição para fruição de liberdade provisória já deferida sem prisão preventiva, caracteriza constrangimento ilegal passível de correção por Habeas Corpus.

2. A assistência da Defensoria Pública, aliada à manutenção da custódia por ausência de pagamento, presume hipossuficiência e autoriza a dispensa da fiança, nos termos do art. 350 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, arts. 312, 319, VIII, e 350;
CF/1988, art. 5º, caput e incisos LXVI e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC Coletivo nº 568.693/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 29/06/2020, DJe 01/07/2020;
STJ, HC 478.220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/11/2018.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conceder a ordem para confirmar a liminar que dispensou o pagamento de fiança ao paciente Gustavo Mattos da Hora Rangel
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017163-35.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: GUSTAVO MATTOS DA HORA RANGEL

IMPETRADO: JUIZO DO PLANTAO DA AUDIENCIA DE CUSTODIA DE VIANA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS
nº 5017163-35.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Plantão da Audiência de Custódia de Viana
Paciente: Gustavo Mattos da Hora Rangel
Autoridade Coatora: Juiz de Direito do Plantão da Audiência de Custódia de Viana

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. FIANÇA INADIMPLIDA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA SEM REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DISPENSA DA FIANÇA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de Gustavo Mattos da Hora Rangel, preso em flagrante em 30/09/2025, pela suposta prática dos crimes de resistência e constrangimento ilegal.

Na audiência de custódia realizada em 01/10/2025, foi concedida liberdade provisória mediante fiança arbitrada em R$ 1.500,00, não paga por alegada hipossuficiência, mantendo-se o paciente custodiado.

Liminar foi deferida, dispensando a fiança e determinando a soltura do paciente, com manutenção das demais cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A análise recai sobre a legalidade da manutenção da custódia cautelar quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, sendo esta sustentada apenas pelo não pagamento de fiança imposta a paciente presumidamente hipossuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A liberdade provisória foi concedida sem fundamento na prisão preventiva, afastando-se os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
6. A subsistência da prisão exclusivamente por inadimplemento da fiança configura constrangimento ilegal, violando o princípio da isonomia, sobretudo quando a hipossuficiência é presumida pela assistência da Defensoria Pública.
7. O art. 350 do CPP autoriza expressamente a dispensa da fiança nos casos de pobreza do réu.
8. A jurisprudência do STJ, incluindo o HC Coletivo nº 568.693/ES, chancela a ilegalidade da prisão fundada unicamente no não pagamento da fiança por réu hipossuficiente.
9. A medida liminar foi acertadamente deferida, razão pela qual deve ser confirmada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem concedida para confirmar a liminar que dispensou a fiança imposta ao paciente, mantendo-se as demais cautelares.

Tese de julgamento
:

1. A imposição de fiança a réu presumidamente hipossuficiente, como condição para fruição de liberdade provisória já deferida sem prisão preventiva, caracteriza constrangimento ilegal passível de correção por Habeas Corpus.

2. A assistência da Defensoria Pública, aliada à manutenção da custódia por ausência de pagamento, presume hipossuficiência e autoriza a dispensa da fiança, nos termos do art. 350 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, arts. 312, 319, VIII, e 350;
CF/1988, art. 5º, caput e incisos LXVI e LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC Coletivo nº 568.693/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 29/06/2020, DJe 01/07/2020;
STJ, HC 478.220/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/11/2018.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5017163-35
.2025.8.08.0000

PACIENTE:
GUSTAVO MATTOS DA HORA RANGEL

AUT. COATORA
:
JUIZ
DE DIREITO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no Relatório, t
rata-se de ordem de
Habeas Corpus com pedido liminar, impetrada pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
GUSTAVO MATTOS DA HORA RANGEL
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de Viana/ES.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, posto que preso em flagrante em 30/09/2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 329 (resistência) e 146 (constrangimento ilegal) do Código Penal, em sede de audiência de custódia realizada em 01/10/2025, a autoridade coatora concedeu a liberdade provisória ao paciente, porém condicionou-a ao pagamento de fiança no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Alega que o paciente, assistido pela Defensoria Pública, permanece custodiado exclusivamente por não possuir condições financeiras (hipossuficiência) para arcar com o valor arbitrado. Argumenta que tal situação configura prisão ilegal por razões puramente econômicas, violando a isonomia e precedentes do Superior Tribunal de Justiça, incluindo o HC Coletivo nº 568.693/ES.

Requer a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, com a dispensa do pagamento da fiança.

O pedido liminar foi
parcialmente deferido
por esta Relatoria (ID 16429894), determinando a imediata soltura do paciente mediante dispensa da fiança, mantidas as demais medidas cautelares fixadas na origem.

A autoridade coatora, embora devidamente intimada, não prestou informações, conforme certificado (ID 16767215).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID 16933208), opinou pela
concessão da ordem
. Destacou que o paciente está assistido pela Defensoria Pública, o que presume sua hipossuficiência, e que a manutenção da prisão unicamente pelo não pagamento da fiança, quando já afastados os requisitos da prisão preventiva, contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A ordem deve ser concedida, confirmando a decisão liminar.

Da análise dos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 30/09/2025, pela suposta prática dos crimes de resistência (art. 329, CP) e constrangimento ilegal (art. 146, CP).

Na audiência de custódia (ID 79823385), realizada em 01/10/2025, o MM. Juiz homologou o flagrante, mas, ato contínuo,
afastou
a necessidade da prisão preventiva, por entender ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal . Naquela ocasião, concedeu a liberdade provisória ao paciente, aplicando medidas cautelares diversas, dentre elas a fiança .

Ocorre que, como certificado nos autos de origem (ID 79886799), o paciente não efetuou o pagamento da fiança. A impetração deste
Habeas Corpus
ocorreu em 09/10/2025, o que demonstra que o paciente permaneceu segregado por, no mínimo, nove dias, não obstante a decisão que lhe deferiu a liberdade.

A prisão, portanto, subsistiu unicamente em razão da hipossuficiência econômica do paciente .

Tal situação configura flagrante constrangimento ilegal.

A fiança, prevista como medida cautelar diversa da prisão (art. 319, VIII, do CPP), não pode servir como um obstáculo intransponível à liberdade daqueles que não possuem condições financeiras para recolhê-la. Manter um indivíduo preso apenas por ser pobre, quando o próprio Judiciário já avaliou e concluiu pela desnecessidade da segregação (art. 312, CPP), viola os princípios da isonomia e da proporcionalidade.

A legislação processual penal é clara ao prever solução para tais casos. O artigo 350 do Código de Processo Penal dispõe expressamente:

Art. 350.
Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso.

No caso concreto, a hipossuficiência do paciente é presumida, não apenas pelo fato de ter permanecido preso pelo não pagamento, mas também por ser assistido pela Defensoria Pública do Estado, instituição cuja missão constitucional é a defesa dos necessitados.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, ausentes os requisitos da prisão preventiva, não se justifica a manutenção da custódia cautelar baseada exclusivamente no não pagamento da fiança.

A Defensoria Pública, inclusive, invocou corretamente o precedente firmado no HC Coletivo nº 568.693/ES, julgado pelo STJ, que determinou a soltura de todos os presos no Estado do Espírito Santo que estivessem acautelados unicamente em razão do não adimplemento da fiança.

Conforme bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, "se o objetivo da legislação processual penal é garantir a ordem pública sem que seja necessário o recurso à prisão cautelar, a melhor solução é a confirmação da liberdade provisória sem fiança".

Desse modo, a decisão liminar (ID 16429894) que determinou a soltura do paciente, dispensando a fiança e mantendo as demais medidas cautelares impostas pelo juízo de custódia, mostrou-se acertada e deve ser confirmada por este Colegiado.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
para confirmar a liminar (ID 16429894) e dispensar o paciente
GUSTAVO MATTOS DA HORA RANGEL
do pagamento da fiança arbitrada nos autos nº 5002993-46.2025.8.08.0004, mantendo-se as demais medidas cautelares diversas da prisão impostas pela autoridade coatora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.